Tribunal: TCU
Processo: 010.255/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9572/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Novo Aripuanã/AM, no montante de R$ 125.550,00, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2004. Considerando que a AudTCE constatou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de evento processual interruptivo na fase interna da TCE, entre os exercícios de 2006 e 2015, o que enseja o arquivamento deste processo (peças 32-34); Considerando que o representante do Ministério Público/TCU se manifesta no mesmo sentido (peça 35); Considerando que, em relação à análise promovida, cabe ressalvar que se deva adotar como primeiro marco interruptivo a data de 16/12/2014, em que foi emitida a Informação 153/2014 - DIAFl/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE (peça 9, p. 7) solicitando o saneamento das ocorrências apontadas, eis que caracteriza ato inequívoco de apuração do fato, ao em vez de 5/1/2015, data da notificação do responsável (peças 11 e 12), como sugerido; Considerando que a retificação ora descrita não invalida a conclusão pela consumação da prescrição, em decorrência do transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de causas interruptivas, entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional, ocorrido em 7/3/2006, com a apresentação da prestação de contas (peça 6, p. 1), e o primeiro ato de apuração dos fatos, em 16/12/2014, data da Informação 153/2014 - DIAFl/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE (peça 9, p. 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); d) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 010.255/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hilton Laborda Pinto (CPF XXX.732.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Novo Aripuanã - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.